Tribunal: TJDFT
Processo: 0015900-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0015900-73.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: ANDRE LUIS SOUSA FARIAS, ANDRE LUIZ CARDOSO RAMOS, ANDREIA QUEIROZ SILVA, EDILEIA GOMES RIBEIRO, EDILEUZA FERREIRA DE SOUSA, FRANCISCO JOSE DE MORAIS PARENTE, OSIEL PINTO DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de atribuição de efeito infringente à decisão de ID 21495396, intimem-se o DISTRITO FEDERAL para que, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIS SOUSA FARIAS e OUTROS (ID 21869801). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014